Tribunal: TJDFT
Processo: 0746291-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0746291-42.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. APELANTE - ADESIVO: CATIA DOS SANTOS RIBEIRO APELADO: CATIA DOS SANTOS RIBEIRO, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., BRADESCO SAUDE S/A D E S P A C H O Intime-se a Autora Apelada para se manifestar em 48 horas sobre o teor da petição da Apelante Ré informando que está inadimplente. Por ora mantenho o feito em Pauta. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de janeiro de 2026. Desembargador ALFEU MACHADO Relator